Tribunal: TJES
Processo: 5010403-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010403-03.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SOFA CLEAN EIRELI

RECORRIDO: MARISA CARDOSO STOFEL PASSAMANI

RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SOFA CLEAN EIRELI
contra a sentença proferida em
ID 4855873
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a SOFA CLEAN EIRELI (TALITA MATOS DA SILVA, CNPJ 13.748.287/0001-84), a pagar a MARISA CARDOSO STOFEL PASSAMANI, o valor de:

• R$2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do efetivo prejuízo em 23/10/2021 (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

• R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

FACULTO à SOFA CLEAN EIRELI dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia e, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos ao argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços e que as alegadas mancham são pré-existentes.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia e, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos ao argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços e que as alegadas mancham são pré-existentes.

Dito isso, como bem apontado em sentença, não se verifica a necessidade de perícia para ao deslinde da controvérsia, sendo os documentos colacionados suficientes para o julgamento. Vejamos a sentença:

2.1.1. - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ademais disso, constato que, embora a recorrente sustente que constou em seu
check list
a existência de manchas desconhecidas, verifico que o documento não identifica quais e onde seriam essas manchas a fim de, em eventual análise pericial, ser possível constatar que as manchas apresentadas no tapete após lavagem eram as mesmas existentes, ou seja,
é impossível chegar a essa conclusão por meio de prova pericial por falta de indicativo de onde estariam localizadas
e como seriam essas manchas no tapete, ônus que incumbia à parte recorrente.

Essa impossibilidade, diga-se, não foi ocasionada pela parte recorrida ou pelo Juízo, mas pela própria requerente que deixou de, no ato da coleta do produto para limpeza,
indicar
,
descrever
e
delimitar
as eventuais
manchas apresentadas
, nem mesmo por meio das fotos de
ID 4855864
é possível identifica-las, já que as imagens estão em baixa resolução e foram apresentadas dentre de conversa de
whatsapp
.

Nesse aspecto, não merece reparo a sentença recorrida.

No mérito, a sentença também merece ser mantida, pois muito bem demonstrou a ocorrência e ato ilícito a gerar a necessidade de reparação de ordem patrimonial e extrapatrimonial. Vejamos teor da sentença:

Posto isso, incontroversa a contratação e a prestação do serviço de lavagem dos tapetes. A controvérsia reside na alegada responsabilidade pelos danos causados no tapete da parte autora.

Embora a Requerida afirme que realizou o serviço sem qualquer erro ou falha que pudesse causar os danos alegados pela parte autora, não trouxe aos autos provas de que as aludidas manchas eram preexistentes uma vez que conforme o
check list
de coleta (ID 13213801), há somente sinalização de “desgaste natural de uso”, “sujidade média” e “machas desconhecidas em várias partes da peça”, sem contudo, relatar ou documentar com detalhes sobre as alegadas manchas na peça.

Assim, em que pese alegue que parte autora não comprova que as manchas foram causadas após a lavagem do tapete, competia a esta trazer aos autos declaração assinada pela Requerente de que estava ciente de que o tapete já continha avarias, descrevendo os danos preexistentes, o que não ocorreu. Nesse sentido:

[...]

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do seu ônus de provar, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, no sentido que entendo verossímil a tese autoral de que as manchas no tapete decorreram de falha na prestação do serviço da Requerida quando realizou a lavagem do tapete da autora.

Ante o pedido autoral de ressarcimento de valor pago no tapete, entendo que é devido o valor de R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), a título de danos materiais.

Desse modo, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito da autora, e tendo em vista que o produto ainda se encontra na posse da empresa ré, faculto à Requerida dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.

Quanto aos danos morais, entendo que são cabíveis, na forma dos arts. 6º, VI e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Em que pese o vício no serviço, por si só, não ser capaz de gerar violação aos direitos de personalidade a justificar indenização, há peculiaridades no presente caso.

No caso dos autos restou configurada falha na prestação do serviço pela Requerida, em violação ao direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC).

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de evitar que a mesma conduta reprovável seja repetida, bem como decorre diretamente do ato ilícito, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica da autora, de difícil comprovação.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Além disso, como já manifestado por ocasião da análise da impugnação preliminar, a requerente deixou de, no ato da coleta do produto para limpeza,
indicar
,
descrever
e
delimitar
as eventuais
manchas apresentadas
, nem mesmo por meio das fotos de
ID 4855864
é possível identifica-las, já que as imagens estão em baixa resolução e foram apresentadas dentre de conversa de
whatsapp
, ônus que lhe competia.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)